Tribunal: TJSP
Processo: 1003893-10.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – APELAÇÕES DE LADO A LADO.

RECURSO DA AUTORA – JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – hipótese de concessão da benesse à autora – documentação trazida aos autos que é suficiente para fazer ver a hipossuficiência financeira alegada – concessão

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – APELAÇÕES DE LADO A LADO.

RECURSO DA AUTORA – JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – hipótese de concessão da benesse à autora – documentação trazida aos autos que é suficiente para fazer ver a hipossuficiência financeira alegada – concessão do favor legal na fase recursal que não isenta a autora da condenação das verbas de sucumbência impostas em 1o grau – isenção ex-nunc que só abrange encargos remanescentes, formados depois da interposição do apelo – recurso conhecido independentemente de preparo.

RECURSO DO RÉU – alegação da autora de que houve portabilidade de quatro contratos de empréstimos consignados realizados com o Banco Safra, sem sua autorização – responsabilidade objetiva – artigo 14 do CDC – contestação genérica – réu alegou, nas razões de apelação, que houve cessão entre as instituições financeiras – réu não apresentou qualquer documento para comprovação do alegado – declaração de inexistência dos contratos nos 813398213, 813375033, 813374914 e 813374868, com a consequente determinação do cancelamento dos descontos de amortização dos mútuos junto ao benefício previdenciário da autora que se impunham – correta a condenação do réu na restituição, de forma simples, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora – recurso do réu desprovido.

RECURSO DA AUTORA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – devolução dobrada que só é possível na hipótese de atuação de má-fé, o que não se evidenciou nos autos – recurso desprovido.

RECURSO DA AUTORA – DANO MORAL – alegação de descontos indevidos – autora que não negou a realização dos contratos de empréstimos consignados realizados com o Banco Safra – descontos que seriam realizados pela outra instituição financeira – no caso dos autos, os descontos realizados pelo réu, por si só, não tiveram potencial para caracterizar abalo moral indenizável – ausência de demonstração de ofensa a atributos da personalidade da autora – sentença mantida.

Resultado: gratuidade da justiça concedida à autora, com efeito ex nunc; recursos desprovidos.